Tribunal: TJBA
Processo: 8031939-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031939-72.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAROLINE SAMPAIO RIBEIRO VILELA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MARCO TEMPORAL. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA e por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais, condenando o banco ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, afastando a repetição em dobro do indébito e determinando a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se o Banco Itaú Consignado S.A. possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora; e (iii) saber se o valor fixado a título de danos morais está adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida. O extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS demonstra a existência de cinco contratos de empréstimo firmados com o próprio Banco Itaú S.A., e não apenas com o Banco BMG S.A., como alega o recorrente. O banco réu é titular de contratos que geraram descontos no benefício da autora, totalizando valor mensal significativo. Ademais, a instituição financeira cumpriu determinação judicial de suspensão dos descontos, evidenciando o reconhecimento de sua vinculação jurídica com a relação controvertida.

6. Quanto à repetição do indébito, o STJ fixou tese no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676.608/RS, no sentido de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, revelando-se cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. O referido acórdão estabeleceu marco temporal, determinando que o entendimento somente poderá ser aplicado aos indébitos cobrados após 30/03/2021.

7. No caso concreto, há descontos que se iniciaram em 02/2021, portanto, abrangendo período posterior à publicação do acórdão que fixou a referida tese. A cobrança indevida consubstancia evidente conduta contrária à boa-fé objetiva, uma vez que baseada em contrato cuja existência e validade não foram comprovadas pelo banco réu. Aplica-se integralmente a determinação de restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021, mantendo-se a restituição simples para os valores anteriores.

8. Relativamente aos danos morais, sua configuração é consequência natural dos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da demandante. A jurisprudência é pacífica no sentido de que tais descontos configuram dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo, considerando a natureza alimentar do benefício previdenciário. O valor fixado pelo juízo a quo (R$5.000,00) mostra-se aquém dos parâmetros adotados em casos análogos. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem fixado a indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários em patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

9. A alegação de omissão da sentença quanto aos danos materiais não prospera. O juízo a quo apreciou expressamente a questão da repetição do indébito, julgando improcedente o pedido de repetição em dobro e determinando, implicitamente, a devolução simples dos valores efetivamente descontados.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso de DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. rejeitada. Recurso do banco desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16/12/2020; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 54; TJ-BA, Apelação nº 00012353120078050199, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 02/09/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031939-72.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA e como apelada BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em
dar parcial provimento ao recurso de DALVA DOS SANTOS OLIVEIRA
e
rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e negar provimento ao recurso do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A..